Tribunal: TJDFT
Processo: 0737113-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA PENDENTE DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CREDOR. COMPETÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO APLICÁVEL.
1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Verifica-se ausência de interesse recursal quanto à impugnação de fatos que ainda estão pendentes de apuração pela perícia contábil, cujo parecer ainda não foi apresentado.
3. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito ao recorrente renovar o debate quanto à questão que foi decidida anteriormente, mas não foi objeto de recurso no momento procedimental adequado, operando-se, portanto, a preclusão em relação a tal matéria, de modo que a sua apreciação por meio do presente agravo de instrumento se revela inviável.
4. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença coletiva, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, uma vez reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, ora agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre transferência do crédito à União.
6. Diante da prerrogativa do credor em promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275, do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do CPC, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário.
7. Inexistindo litisconsórcio passivo necessário e considerando que o autor agravado optou por ajuizar ação apenas contra o Banco agravante, uma sociedade de economia mista, não há que se falar em chamamento ao processo da União e do Banco Central, tampouco em competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.
8. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, em procedimento de recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que os juros de mora são devidos a contar da citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública.
9. Não há que se modificar, em sede de cumprimento de sentença, percentual de juros de mora expressamente fixado no título judicial executado.
10. Este e. TJDFT tem entendimento consolidado de que não são aplicáveis os índices de correção monetária previstos para débitos judiciais da Justiça Federal por se tratar de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital.
11. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.